Tribunal: TRF3
Processo: 0003343-63.2016.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
359/689)

0003343-63.2016.4.03.6130

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003343-63.2016.4.03.6130

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA DO CARMO SILVA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO CARLOS DOS SANTOS - SP155112-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003343-63.2016.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO CARLOS DOS SANTOS - SP155112-A

APELADO: MARIA DO CARMO SILVA DE SOUZA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 345264967) que negou provimento à apelação do INSS.

O INSS, ora agravante (ID 355768951), sustenta indevido o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

“Trata-se de ação ordinária proposta pelo INSS na qual objetiva a restituição de valores pagos a título de benefício por incapacidade no período de 15/03/2007 a 07/11/2007 em decorrência de apresentação de atestado médico falso.

A r. sentença (ID 281785027) julgou o pedido improcedente, sob o fundamento de prescrição. Condenou o INSS no pagamento de honorários advocatícios no mínimo legal, cujo percentual será definido na liquidação do julgado.

O INSS, ora apelante (ID 281785030), sustenta a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário e, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição com termo inicial em, 04/06/2008, quando aduz ter tomado conhecimento do ilícito.

Contrarrazões (ID 281785031).

É uma síntese do necessário.

O julgamento monocrático, previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na sistemática da lei processual civil.

Observa-se, ademais, se tratar de decisão passível de controle por meio de agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, atendendo ao princípio da colegialidade.

É o caso dos autos, em que a solução da demanda depende tão somente da subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, conforme jurisprudência desta 7a Turma do TRF3 e dos tribunais superiores.

Sendo assim, passo a decidir monocraticamente.

No caso concreto, objetiva-se ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente. Trata-se, portanto, de pretensão prescritível.

Os valores foram pagos no período compreendido entre 15/03/2007 a 07/11/2007 (fls. 51, ID 281785013).

O INSS tomou conhecimento do assunto ora tratado em 04/06/2008 (fls. 9, ID 281785013).

O processo administrativo teve andamentos em 25/06/2008 (fls. 22/23, ID 281785013), 02/12/2008 (fls. 25, ID 281785013) e, após, em 09/02/2015 (fls. 33, 281785013).

O INSS concluiu o processo administrativo em 26/10/2015 (fls. 49/50, ID 281785013).

A ação foi proposta em 12/05/2016 (fls. 2, ID 281785013).

Houve transcurso de lapso superior a cinco anos por inação do INSS, no período de 02/12/2008 e 09/02/2015.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Esta Corte Regional já se manifestou no sentido de que o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. No caso dos autos, tal possibilidade surgiu com o trânsito em julgado da ação que revogou a tutela antecipada e determinou a devolução dos valores recebidos a esse título.

- Em outras palavras, somente com a imutabilidade da decisão que reconheceu ser indevida a concessão do benefício previdenciário é que o INSS pode dar início ao procedimento de ressarcimento ao erário.

- Assim, deflagrado o cumprimento de sentença em 06/2023, após a formação do título judicial em 09/2022, não há que se falar em prescrição quinquenal das parcelas indevidamente recebidas pelo segurado, no período de 12/2015 a 08/2020, em virtude da revogação da tutela antecipada.

- Não é possível analisar nesse momento os cálculos oferecidos pelo executado, sob pena de supressão de instância.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009426-86.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/10/2024, DJEN DATA: 14/10/2024) – o destaque não é original.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 932 do CPC/15, nego provimento à apelação.

Oportunamente, verificado o transcurso dos prazos recursais, certifique-se a Secretaria o trânsito em julgado do presente feito, remetendo-se os autos ao Juízo de origem para execução do julgado com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

São Paulo/SP, data da assinatura eletrônica.”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão deduzida pelo INSS possui natureza nitidamente patrimonial, consistente na restituição de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário, razão pela qual se submete ao regime prescricional. Embora a autarquia sustente a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, tal entendimento não se aplica indistintamente a todas as hipóteses, especialmente quando ausente demonstração de ilícito doloso devidamente caracterizado nos termos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ademais, mesmo adotando-se como termo inicial a data em que a Administração teve ciência do fato (04/06/2008), verifica-se a ocorrência de inércia administrativa por lapso superior a cinco anos, notadamente entre 02/12/2008 e 09/02/2015, período em que não houve impulso efetivo apto a interromper ou suspender a prescrição.

De outra parte, o prazo prescricional tem início a partir do momento em que surge a possibilidade de exercício da pretensão em juízo, o que, no caso, ocorreu quando o INSS teve ciência do alegado ilícito.

Nessa ordem de ideias, estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região, de rigor o desprovimento do recurso.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. ART. 932 DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que julgou recurso com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. O agravante não questiona a forma de julgamento, mas sim o mérito da decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática proferida está em conformidade com a jurisprudência dominante e se subsistem razões para sua reforma pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático realizado pelo Relator é plenamente cabível quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

4. O recurso interno interposto pelo INSS limita-se a discordar do entendimento adotado no mérito da decisão agravada, sem apontar qualquer violação aos pressupostos de admissibilidade do julgamento monocrático.

5. A decisão agravada está em total consonância com a jurisprudência consolidada da 7a Turma do TRF da 3a Região, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo Relator quando presente jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

2. A mera discordância quanto ao mérito não autoriza a reforma de decisão monocrática alinhada com entendimento consolidado do órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 568.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão